Tribunal: TJDFT
Processo: 0720499-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO EXECUTADO. EVENTUAL EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. DADOS DE TERCEIRO.
1. O artigo 528 do Código de Processo Civil disciplina que compete ao executado pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Portanto, prima facie, não se atribui ao exequente a juntada de documentos comprobatórios de que o pagamento não foi realizado.
2. Eventual objeção, em decorrência de eventual excesso de execução, constitui matéria a ser alegada pelo devedor de alimentos. Sem indicação objetiva de que há erro na planilha apresentada pela parte agravante, é prescindível a juntada dos extratos da conta bancária indicada para depósito, sem olvidar que se trata de documento que contém dados de terceiro (genitora da parte agravante).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.